Tribunal: STF
Processo: ARE 1597172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO REALIZADO PARA SUSPENSÃO DE CRÉDITO DE ITCD. ORDEM CONCEDIDA. LEVANTAMENTO DO NUMERÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A QUESTÃO ACERCA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS DEVE SER SOLVIDA NA PRÓPRIA AÇÃO EM QUE SE ORIGINARAM, NOS TERMOS DO RESP 1.360.212/SP, TEMA 623, NO QUAL FICOU ASSENTADO QUE, “A DISCUSSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS INDEPENDE DE AÇÃO ESPECÍFICA CONTRA O BANCO DEPOSITÁRIO”.
NO CASO, O MANDADO DE SEGURANÇA FOI CONCEDIDO E ANULADA A COBRANÇA DO ITCD EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A COBRANÇA SOBRE BENS EXISTENTES NO EXTERIOR, NOS TERMOS DO TEMA N. 825, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TEM-SE QUE “O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO LITÍGIO IMPEDE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E FLUÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, HAJA VISTA QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM QUE REALIZADO O DEPÓSITO JÁ REMUNERA A QUANTIA COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EVITA-SE, ASSIM, O INDEVIDO BIS IN IDEM” (AGRG NO ARESP 531.472/SP, REL. MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, 3ª TURMA, DJE DE 02.06.2015). SENDO ASSIM, O DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO CONTRIBUINTE NÃO DETÉM CARÁTER TRIBUTÁRIO, MUITO POSSUI NATUREZA DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO PARA SER REMUNERADO PELO MESMO ÍNDICE QUE O ENTE TRIBUTÁRIO CORRIGE SEUS CRÉDITOS. DESCABIDA A PRETENSÃO DOS AGRAVANTES DE QUE O DEPÓSITO SEJA CORRIGIDO PELA TAXA SELIC A QUAL O ESTADO SUCUMBENTE REMUNERA SEUS CRÉDITOS.
AGRAVO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, IV; 37; 93, IX; e 150, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente